Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726807-75.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO VITOR ABRAO DOS SANTOS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Com efeito, o apelante requereu a DESISTÊNCIA do recurso (ID 45231010). Diante do requerimento processual de DESISTÊNCIA apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à Origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator